Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003127-14.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE
AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1034912-02.2020.8.11.0041, proposta em face de C.A.T – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, que indeferiu o pedido tutela antecipada que visava a correção dos vícios de construção que entendia urgentes.
O agravante aduz que os vícios de construção podem causar lesão grave ou de difícil reparação, por isso pugna pela adequação do acesso e da circulação de pedestres, conforme as normas de acessibilidade e segurança; instalação de uma cobertura no novo acesso de pedestres; realização de obras de drenagem na saída dos veículos; instalação do portão de entrada e saída dos veículos; instalação de equipamentos de segurança e combate a incêndio.
Argumenta que a decisão se baseou em premissa equivocada, porque apontou que o Laudo Técnico não estava assinado, mas o Magistrado não percebeu que foi apresentado outro Laudo que consta assinatura e ART expedida.
Sustenta que “o fato da construtora ter obtido os alvarás do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura Municipal, não significa que suas obras estão de acordo com as normas e os projetos, pois ao que restou constatado pelo próprio Corpo de Bombeiros, houve emissão irregular dos alvarás, nos levando a crer que houve fraude na emissão dos mesmos.”
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal, para que a decisão agravada seja reformada nos termos retromencionados.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; [...].” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Com efeito, antes de adentrar à análise da liminar, registra-se que as partes travam verdadeira “batalha” judicial, uma vez que possuem diversas lides uma contra a outra, pelos mais diversos motivos. Dessa forma, é nítida a obstinação de atribuir uma à outra culpa e responsabilidades.
Nesse contexto, a agravante não age com boa-fé ao apresentar imagens e tratar de temas que já foram sanadas na obra, evidenciando uma tentativa de induzir o Juízo a erro.
Malgrado essa postura, também é notório que a agravada realizou modificações na obra, as quais resultaram readaptações que não foram finalizadas adequadamente.
Diante disso, vê-se que a controvérsia é patente, sendo necessária para a melhor solução do conflito a realização da instrução, com perícia técnica feita por perito indicado pelo Juízo, isento do direcionamento das partes.
Assim, não se vislumbra a alegada urgência, ao menos nesse momento processual, uma vez que as obras básicas de adequação do projeto foram realizadas, sendo imprescindível oportunizar o contraditório à agravada para melhor apreciação da matéria.
Portanto, entende-se, a priori, que deve ser indeferido o pleito liminar, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Comunique-se o Magistrado a quo sobre o teor desta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora